Tribunal: TCU
Processo: 039.062/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3221/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 15 (quinze) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pela EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 2645/2021-TCU-Plenário , de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 039.062/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário de Sergipe - Ufs - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rayanna Silva Carvalho (9005/OAB-PI), representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Rayanna Silva Carvalho (9005/OAB-PI), representando Hospital Universitário de Sergipe - Ufs - Ebserh; Lucas Pinheiro Gamboa (410873/OAB-SP), representando Baumer S A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.